Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716213-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720357-14.2025.8.07.0001, assim redigida: “A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). O contrato de Promessa de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada celebrado entre as partes (ID 233200694) dispõe acerca da resolução do negócio pelo inadimplemento: “CLÁUSULA SÉTIMA: Em caso de inadimplência que supere o montante de cinco parcelas mensais e uma parcela semestral (nos termos do anexo 1), os PROMITENTES VENDEDORES CEDENTES poderão, a seu critério, resolver o negócio, retomando dos PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS a totalidade das cotas ora cedidas da EMPRESA BRA – DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, bem como todos os direitos a ela inerentes, sem o dever de indenizar ou devolver o valor das parcelas já pagas”. Afirma a parte autora que houve cessação dos pagamentos desde julho/2024 e que houve pagamento de uma única parcela intermediária. Considerando o cronograma ID 233200694, pág. 6, há inadimplemento de pelo menos 6 parcelas mensais e 1 intermediária, atendendo ao requisito do contrato para resolução do negócio pela parte autora. Verifico a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação acostada, na qual se observa que a parte autora celebrou contrato de promessa de compra e venda, porém requer a rescisão do contrato. Manifesta, pois, de forma inequívoca, o desinteresse na celebração do contrato principal, efetivamente cedendo das cotas sociais, não devendo responder por mora ou por obrigações futuras. O dano irreparável ou de difícil reparação também é visível, na medida em que houve interdição dos Boxes 8 e 21 da Ceasa em razão da ocupação irregular de empresa interposta, provavelmente ligada aos requeridos, além de outras irregularidades, sujeitando os autores a arcar com as penalidades administrativas, inclusive rescisão do termo de uso. Por outro lado, a medida é plenamente reversível, sendo possível a retomada da ocupação dos boxes pelos requeridos em caso de improcedência. De outro giro, é evidente que a retomada dos boxes, em especial, se dirige apenas aos requeridos, não havendo efeito quanto à interdição perpetrada pela Administração Pública. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para que determinar a suspensão das obrigações contratuais dos requerentes, especialmente a cessão das cotas sociais da pessoa jurídica BRA – DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA aos requeridos, além de determinar a retomada da posse dos Boxes 8, 21 e 22 em favor dos requerentes, ressalvada a interdição do local pela Administração Pública ou ocupação por terceiros. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 71158638), em síntese, que a demanda originária foi proposta pelos ora agravados com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda e cessão de cotas societárias, diante do inadimplemento da obrigação. Afirmam que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais e à reintegração de posse dos boxes no 8, no 21 e no 22 localizados na Central de abastecimento de Brasília. Relatam que deixaram de promover o pagamento das parcelas referente ao negócio jurídico ora em exame em virtude do inadimplemento dos ora recorridos em relação à obrigação estabelecida na cláusula quarta, inc. II, do instrumento negocial, nos termos da regra prevista no art. 476 do Código Civil. Aduzem, ainda, que os ora agravantes estão submetidos ao procedimento de recuperação judicial. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no processo de origem Os recorrentes promoveram o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 71163460). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado no processo de origem. Na hipótese em exame a demanda originária foi proposta pelos ora agravados com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda e cessão de cotas societárias, diante do inadimplemento das obrigações contratuais. Convém ressaltar os termos do instrumento negocial ora em exame (Id. 71158638) “CLAUSULA QUARTA: AQUISIÇÃO DE DIREITOS O presente Contrato compreende não só as quotas em si mesmas, como também todos os direitos a elas inerentes, inclusive aquele referente à concessão dos BOX 08 e 21, do CEASA-DF (TR SIA SUL, TRECHO 10, LOTE 05, PAVILHAO B-07/04, S/N, BOX 08 e 21; (i) Os direitos de permissionário referentes ao box 21 serão transferidos por meio de cisão a ser concretizada e formalizada por instrumento próprio, a partir da efetivação do primeiro pagamento previsto no anexo 1.” (Ressalvam-se os grifos) Convém observar, no entanto, que não há nos autos do processo de origem a comprovação de que os ora agravantes tenham adimplido a obrigação mencionada. A propósito, o art. 476 do Código Civil preceitua que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA. CERTA. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL. PAGAMENTO PARCIAL VIA FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESTANTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A compra e venda de maquinário industrial celebrada entre as partes constitui contrato bilateral, que estabelece obrigações recíprocas, de modo que a inadimplência de uma das partes, ainda que parcial, desonera a outra de sua obrigação, em respeito ao princípio daexceptio non adimpleti contractus, disposto no art. 476 do Código Civil. Logo, deixando a Autora de efetuar o pagamento dos 20% restantes do preço pactuado, não pode exigir a entrega dos equipamentos pela Ré/Apelada. 2 - Inaplicável a teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, haja vista que, além de o instituto ser utilizado, em regra, para evitar a rescisão do contrato, o montante de 20% do preço pactuado não pode ser considerado de diminuta significância frente ao valor total do contrato. Apelação Cível desprovida. (Acórdão no 1361782, 07398366620208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. DESPESAS PELO USO DO IMÓVEL (IPTU/TLP; TAXAS CONDOMINAIS; CEB; CAESB). TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E POSITIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE A DATA DO VENCIMENTO. APURAÇÃO DOS VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE FRUIÇÃO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE DIVISÃO DAS DESPESAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E INTEGRALIZADA. 1. Incabível a veiculação no apelo de matéria não apresentada ao Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal; ademais, eventual análise da matéria geraria supressão de instância, o que é incabível na processualística vigente. 1.1. No caso dos autos, os apelantes apresentaram matérias não veiculadas na inicial e na contestação, sendo inviável sua análise. Recursos conhecidos em parte. 2. A sentença proferida foi omissa no tocante à reconvenção. Assim, o julgamento foi declarado citra petita e a sentença integralizada. 2.1. Processada a reconvenção, com apresentação de resposta pelos autores/reconvindos, e instruído o feito, o não recolhimento das custas não induz ao não conhecimento da ação incidental, que deve ser extinta sem resolução do mérito ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 2.2. Em razão do princípio da causalidade, a requerida/reconvinte deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos autores. 3. Nos termos do artigo 476 do Código Civil, "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 3.1. In casu, a promitente compradora já estava em mora, não havendo que se acolher a alegação de que os autores concorreram para a mora ao revogar a procuração conferida em seu favor, gerando inadimplemento por parte dos promitentes vendedores. 4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da promitente compradora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. 5. O artigo 397 do Código Civil dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." Tratando-se de dívida positiva e líquida, sendo conhecido seu termo, constituir-se-á em mora o devedor que não a pagar na data aprazada, independentemente de qualquer providência do credor. 5.1. In casu, a requerida foi condenada ao pagamento de todas das despesas relativas ao uso do imóvel e, tratando-se de débitos referentes a taxas condominiais, IPTU/TLP e faturas emitidas pela CAESB e CEB de dívidas líquidas, certas e positivas, em relação às quais se faz desnecessária a interpelação judicial ou extrajudicial do credor, tendo em vista a existência de termo certo para pagamento, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da dívida. 6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.1. A negativação do nome dos autores se deu por ato de liberalidade própria e não em razão da inadimplência da requerida, devendo o episódio ser compreendido como inadimplemento contratual não passível de indenização. 7. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da multa contratual já prevista no contrato e, considerando que a indenização por prejuízo excedente exigia firme demonstração, inexistente na espécie, pois não há sequer informação de qual foi o prejuízo causado nesse contexto. 8. Quanto à distribuição da sucumbência, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser rateados entre as partes, de forma proporcional, na medida de suas parcelas na derrota. 8.1. In casu, as partes sucumbiram na maior parte dos pedidos. Portanto, correta a distribuição recíproca da sucumbência aplicada pelo Juízo a quo, na forma do art. 86 do CPC, não havendo que se falar em sucumbência mínima. 9. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 10. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Omissão sanada, sentença integralizada. No mérito, recurso da requerida não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada e integralizada. (Acórdão no 1222162, 07143603120178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.) (Ressalvam-se os grifos) O conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, no sentido da legitimidade, ou mesmo da sua extensão, da pretensão deduzida pelos ora recorridos. Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir deverão ser elucidados oportunamente, mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE NA CONTINUIDADE. VALIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à admissão da primeira data de manifestação de desinteresse na continuidade de contrato de consórcio. Pretende a parte agravante a suspensão do dever de adimplir as parcelas devidas, a partir da comunicação informada à parte agravada. 2. A questão, portanto, demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a validade das solicitações anteriores ao ajuizamento da ação. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será deliberada por ocasião da sentença. 3. Pendente divergência sobre a validade da formalização da declaração de desinteresse na continuidade do consórcio, remanesce o dever de adimplemento das parcelas anteriores, não alcançadas pela decisão impugnada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1928317, 0723819-16.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PERPRETADA CONTRA CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora o autor tenha alegado ter sido induzido em erro no momento da celebração de negócio jurídico, a constatação acerca da existência de vício de consentimento e de propaganda enganosa demanda maior aprofundamento, alcançável somente em dilação probatória, garantida a instauração do contraditório e da ampla defesa. 4. Verificado que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciada em proposta de contrato de participação em grupo de consórcio, carece de lastro probatório, nesse momento processual, a fundamentação da parte autora quanto à alegada existência de fraude ou de vício de consentimento. 5. Não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1704148, 0701720-86.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR/ADERENTE. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OPÇÃO PELO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. DEMANDADA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar, e possível inserção do nome do aderente em cadastros de inadimplentes, irradia efeitos lesivos ao contratante de consórcio, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo à contratada, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o consumidor até a definitiva resolução da lide. 2. Manifestando o contratante de consórcio desinteresse em continuar o vínculo contratual sob o prisma da existência de suposto erro-vício na contratação efetivada, não se admite que sejam adotadas medidas, pela contratada, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, devendo ser acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência formulado pelo aderente, obstando-se que a ofertante venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da alcançada pela pretensão no ambiente de ação de anulação e rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303). 4. Não subsistente comprovação de que a cooperativa que administra grupo de consórcio esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, e, ademais, ainda não clarificada a motivação da resolução contratual postulada, de forma a serem delimitados os efeitos que irradia quanto ao desembolsado inicialmente pelo aderente, deixando carente de verossimilhança o aduzido quanto ao ponto, sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto dos valores vertidos pelo consumidor em razão da adesão, com a constrição de patrimônio pertencente à contratada, pois ausente risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1629397, 0724039-82.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. NEGATIVA PAGAMENTO CARTA CRÉDITO. SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS. INDEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela antecipada condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. 2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, de modo que o juiz não concederá a antecipação da tutela quando ausente o perigo da demora ou quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes do TJDFT. 3. No tocante ao perigo de dano, ele deve ser concreto, atual e grave, ou seja, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito. 4. Já em relação a irreversibilidade, essa não é a jurídica, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada. 5. No caso em apreço, não obstante a probabilidade do direito alegado, não ficou comprovado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela antecipada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio poderá prejudicar os demais consorciados, bem como poderá trazer dificuldades ao consórcio para o retorno à situação fática anterior. 6. A dilação probatória faz-se necessária, diante da controvérsia instaurada acerca da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, bem como acerca do real motivo do suposto inadimplemento contratual – negativa do pagamento das cartas de crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1438399, 0711880-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção da decisão interlocutória ora recorrida inviabiliza o exercício da atividade empresarial pelos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Os agravados ficam desde já intimados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator